Tribunal: TJMT
Processo: 1008790-65.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008790-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[GONCALO DE MOURA DELGADO JUNIOR - CPF: 055.161.791-81 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. ART. 32, §1º-A, DA LEI Nº 9.605/98. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. TIPO PENAL DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE DOLOSA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE DOLO DIRETO OU EVENTUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO AMBÍGUO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO DOLO EVENTUAL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PREJUÍZO DOS DEMAIS PEDIDOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Jauru/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de maus-tratos a animal doméstico, previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa.

A defesa requer a absolvição do acusado, ao argumento de ausência de prova suficiente quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, sustentando que a conduta descrita nos autos não demonstra dolo direto ou eventual, mas, quando muito, comportamento culposo, modalidade não prevista no tipo incriminador.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões submetidas à apreciação são:

Verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a presença de dolo direto ou eventual na conduta imputada ao réu;

Analisar a possibilidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante da dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo penal;

Examinar o prejuízo dos pedidos recursais subsidiários em razão da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O delito previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98 é de natureza exclusivamente dolosa, não admitindo a modalidade culposa, exigindo-se, para sua configuração, a demonstração de que o agente atuou com vontade consciente de praticar maus-tratos ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado lesivo.

No caso, embora incontroversa a materialidade do fato, o conjunto probatório não se revela suficiente para comprovar, com o grau de certeza exigido no processo penal, a existência de dolo direto ou eventual. Os depoimentos testemunhais indicam que o animal atravessava a via no momento em que o veículo iniciou o deslocamento, inexistindo prova segura de que o réu tenha deliberadamente direcionado o automóvel para atingir o animal ou que tenha assumido conscientemente o risco do atropelamento.

A ambiguidade da prova oral, aliada à ausência de outros elementos técnicos ou periciais aptos a esclarecer a dinâmica do evento, impede a formação de um juízo condenatório seguro, sendo inviável a presunção do dolo eventual.

Diante da dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Em razão da absolvição, restam prejudicados os demais pedidos formulados no recurso, inclusive aqueles de natureza subsidiária, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento:

O crime de maus-tratos a animal, previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, é de natureza exclusivamente dolosa, não admitindo forma culposa.

O dolo eventual não se presume, exigindo prova inequívoca de que o agente, prevendo o resultado, tenha assumido conscientemente o risco de produzi-lo.

A existência de dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo penal impõe a absolvição do réu, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

A absolvição do acusado acarreta o prejuízo dos demais pedidos recursais, inclusive os de natureza subsidiária.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 9.605/98, art. 32, §1º-A.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, ApCiv 0000313-25.2015.8.24.0055, 5ª Turma de Recursos - Joinville, Relator RENATO LUIZ CARVALHO ROBERGE, D.E. 30/05/2019; Apelação Criminal, Nº 71010285617, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em: 13-12-2021.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Agravo em Execução Penal interposto por GONÇALO DE MOURA DELGADO JUNIOR, qualificado nos autos, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do Processo de Execução Penal (PEP) nº. 2000981-80.2023.8.11.0042 (Id. 350203385 - mov. 107.1 na origem), que indeferiu o pedido de indulto natalino formulado com base no Decreto n. 12.338/2024.

Nas razões recursais (Id. 350203389), a Defensoria Pública sustenta que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto em relação aos delitos de furto (autos nº. 1003913-92.2022.8.11.0042 e nº. 0003998-37.2018.8.11.0042). Argumenta que, o Decreto n. 12.338/2024 não estabelece expressamente, no artigo 9º, inciso XV, que a existência de outras condenações por crimes violentos (não hediondos) constitua óbice ao benefício para os crimes patrimoniais sem violência. Alega ainda, que a interpretação adotada pelo juízo
a quo
cria um requisito impeditivo não previsto na norma, violando o princípio da legalidade. Subsidiariamente, defende a presunção de hipossuficiência econômica para fins de reparação do dano, visto que o reeducando é assistido pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 12, § 2º, inciso I, do Decreto. Requer, ao final, a reforma da decisão para conceder o indulto aos crimes de furto.

Em contrarrazões (Id. 350203390 e mov. 124.1 na origem), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. O
Parquet
sustenta que o reeducando não preenche os requisitos legais, pois a concessão do indulto para crimes patrimoniais exige a reparação do dano ou a prova cabal da absoluta incapacidade econômica, o que não restou demonstrado. Ademais, reforça a necessidade de observância dos requisitos objetivos em sua totalidade, mantendo-se a decisão prolatada.

Em juízo de retratação (Id. 350203391), o magistrado manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães (Id. 353038850), manifestou pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO PARA O DELITO DE FURTO – INDEFERIMENTO – Irresignação da defesa contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto nº 12.338/2024 – Impertinência - Requisitos não preenchidos – Pena unificada ultrapassa 04 (quatro) anos – Condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça – Interpretação conjunta do art. 7º e art. 9º do Decreto Presidencial – Precedentes TJMT – Parecer pelo desprovimento do recurso."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo em Execução Penal.

No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de concessão de indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, especificamente para condenações por crimes de furto, quando o apenado cumpre, simultaneamente, a pena pelo crime de roubo (delito praticado com violência ou grave ameaça).

Com efeito, a análise do caso requer uma interpretação sistemática das normas que regem o indulto, instituto de clemência soberana do Chefe do Poder Executivo, cujos limites são estritamente delineados no texto do decreto concessivo.

O magistrado de origem fundamentou o indeferimento no fato de que o apenado, embora possua condenações por furto (crime patrimonial sem violência), também ostenta condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, especificamente o delito de roubo. O juízo singular consignou que, nos termos do artigo 7º do Decreto Presidencial, as penas devem ser consideradas de forma unificada até a data de corte (25/12/2024), o que impede a análise fracionada das infrações e descaracteriza a condição exigida pelo artigo 9º, inciso XV, do mesmo diploma legal.

O agravante sustenta que o artigo 9º, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024 permite a concessão do benefício aos crimes patrimoniais sem violência, independentemente da existência de outras condenações no prontuário executivo. Contudo, essa leitura fragmentada do ordenamento jurídico não se sustenta diante das regras gerais de aplicação do indulto previstas no mesmo diploma legal.

O artigo 7º do Decreto nº. 12.338/2024 é cristalino ao determinar que, para fins de declaração do indulto, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até a data de 25 de dezembro de 2024. Essa norma de unificação impede que o julgador "fatie" a execução penal para pinçar apenas as condenações que, isoladamente, seriam benéficas ao reeducando, ignorando o contexto global da sua situação prisional.

Ao determinar a soma das penas, o Decreto estabelece que a análise dos requisitos deve recair sobre o todo da execução penal. No caso em tela, o apenado possui uma pena unificada que resulta da soma de condenações por furto e por roubo. A presença do crime de roubo contamina a natureza da execução global para os fins específicos do inciso XV do artigo 9º.

O referido inciso XV do artigo 9º destina o indulto às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade por "crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa". A ‘
mens legis’
(espírito da lei) e a ‘
mens legislatoris’
(intenção do legislador) são claras ao direcionar a clemência a infratores que não demonstraram periculosidade acentuada mediante o emprego de violência.

Quando o apenado ostenta, em seu histórico de execução ativa, uma condenação por roubo, ele deixa de se enquadrar no perfil de "condenado por crime sem violência" exigido pela norma. A violência empregada no roubo é um dado objetivo que integra a realidade da sua execução penal unificada e impede o enquadramento na hipótese de perdão estatal reservada a delitos de menor potencial ofensivo à integridade física.

Não se trata de criar um requisito não previsto em lei, como alega a defesa, mas de aplicar estritamente o requisito existente. O Decreto exige a ausência de violência ou grave ameaça. O prontuário do agravante, analisado sob a ótica da unificação de penas imposta pelo artigo 7º, revela a presença de violência. Portanto, o requisito não foi preenchido.

A interpretação dos decretos de indulto deve ser restritiva. O Poder Judiciário atua, nesse campo, apenas para verificar a adequação dos fatos à vontade expressa do Presidente da República. Ampliar o alcance do indulto para beneficiar parcialmente um sentenciado que cometeu crimes violentos, sem que haja autorização expressa no texto legal para tal desmembramento, configuraria invasão de competência constitucional e violação ao princípio da separação dos poderes.

Ademais, o sistema de execução penal brasileiro é regido pelo princípio da unidade da execução. Embora as condenações possam ter origens distintas, uma vez iniciada a execução, elas se fundem para determinar o regime de cumprimento, os benefícios e os incidentes. Permitir o indulto de uma pena menor (furto) enquanto se mantém a execução de uma pena maior e mais grave (roubo) criaria uma anomalia jurídica, desrespeitando a lógica da progressividade e da gravidade concreta da conduta do agente.

A existência de condenação por crime violento funciona como um bloqueio lógico à concessão de benefícios destinados exclusivamente a crimes não violentos, salvo se o decreto trouxesse uma ressalva expressa permitindo a análise independente de cada guia de execução, o que não ocorre no Decreto n. 12.338/2024 para esta hipótese específica.

Importante destacar que o Código Penal, em seu artigo 76, estabelece que, no concurso de infrações, executa-se primeiro a pena mais grave. Estando o reeducando condenado por roubo (reclusão, com violência), a gravidade dessa infração prepondera sobre o furto. A execução penal não pode ser tratada como um compartimento estanque onde se ignora a periculosidade evidenciada em uma condenação para beneficiar outra.

A tese defensiva, se acolhida, levaria ao absurdo de permitir que um indivíduo condenado por múltiplos roubos e um furto recebesse indulto pelo furto, ignorando-se completamente a sua inaptidão subjetiva e objetiva para o retorno antecipado ao convívio social pleno ou a redução de sua pena, contrariando a política criminal desenhada pelo decreto presidencial.

O argumento sobre a presunção de hipossuficiência para a reparação do dano torna-se secundário e inócuo diante do impedimento principal. Ainda que se considerasse o agravante isento de reparar o dano por ser assistido pela Defensoria Pública, o indulto continuaria sendo indevido em razão da natureza violenta de uma das infrações que compõem sua pena unificada.

A ausência de previsão explícita de "vedação por outros crimes" no inciso XV não autoriza a concessão. A vedação decorre da própria estrutura do decreto (artigo 7º) e da natureza do benefício. O silêncio da norma não é uma autorização para ignorar as demais condenações; pelo contrário, a regra da soma das penas preenche essa lacuna, exigindo compatibilidade de todo o acervo executório com o benefício pleiteado.

A segurança jurídica exige que as regras de indulto sejam aplicadas de forma coerente e uniforme. Permitir o fracionamento das penas para fins de indulto, à revelia da regra de unificação, geraria instabilidade e tratamento desigual entre apenados, privilegiando injustificadamente aquele que, além do crime leve, cometeu também crime grave. Nesse sentido, cito os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

“III. Razões de decidir 1. “O paciente não cumpre pena exclusivamente por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Ao contrário, ostenta também condenação por roubo majorado, crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Tal circunstância, por si só, afasta a incidência do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial.” (STJ, AgRg no HC nº 995549 SP) 2. “
O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 impõe a soma global das penas de infrações diversas até 25/12/2024, vedada a análise isolada de cada condenação. A existência de condenação por roubo majorado impede o enquadramento do apenado na hipótese do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024.
Decretos de indulto devem ser interpretados restritivamente, não se admitindo criação de hipóteses nem concessão parcial não prevista.” (TJMT, AGEXPE nº 1032925-78.2025.8.11.0000) IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A concessão de indulto natalino om fundamento no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 exige que todas as penas somadas até 25.12.2024 sejam relativas a crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça. 2. A existência de qualquer condenação por crime violento, como o roubo, elide a concessão do benefício, ainda que haja condenações por delitos sem violência. 3. A interpretação do Decreto deve ser restritiva, vedando concessão parcial ou por exclusão de penas.(...)”. (N.U 1002311-56.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 10/03/2026). Destaquei.

“III. RAZÕES DE DECIDIR Decreto Presidencial nº 12.338/2024 exclui expressamente do indulto as pessoas condenadas por crime hediondo ou equiparado, constituindo óbice objetivo que antecede a análise de requisitos subjetivos ou específicos. A condenação por roubo circunstanciado, delito classificado como hediondo pela Lei nº 8.072/1990, impede a concessão do indulto, independentemente da natureza das demais condenações
. O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 determina a soma das penas relativas a infrações diversas até a data de referência, afastando a possibilidade de análise fragmentada ou desmembramento das condenações. O indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024 destina-se exclusivamente a condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, não se aplicando a situações em que há condenação concomitante por crime violento
. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais pátrios afasta a concessão parcial de indulto quando há pena unificada que engloba crime hediondo ou praticado com violência. Os decretos de indulto devem ser interpretados de forma restritiva, nos limites estabelecidos pelo ato presidencial e pelo princípio da legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A condenação por crime hediondo constitui impedimento objetivo à concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. A soma global das penas, nos termos do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024, afasta a possibilidade de concessão parcial ou fracionada do indulto. A existência de condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça inviabiliza o enquadramento nas hipóteses de indulto destinadas a crimes patrimoniais sem violência (...)”.(N.U 1046819-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026). Destaquei.

“.... 4. Havendo concurso de condenações, a execução das penas obedece à ordem de gravidade estabelecida no art. 76 do Código Penal.
Estando o reeducando cumprindo pena pelo delito mais grave (tráfico de drogas), a execução da pena referente ao crime patrimonial (furto) encontra-se suspensa, o que impede a incidência do indulto sobre esta última, sob pena de violação à lógica do sistema progressivo
. 5. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria jurídica tenha sido devidamente enfrentada e fundamentada no voto condutor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de indulto para crimes patrimoniais exige a demonstração de reparação do dano ou, ao menos, de ato voluntário que denote arrependimento ou intenção de reparar, não bastando a mera presunção de hipossuficiência pela assistência da Defensoria Pública. 2. Não cabe indulto sobre pena cuja execução ainda não se iniciou em razão do cumprimento prioritário de pena mais grave decorrente de outra condenação (art. 76 do CP)." (...)”. (N.U 1047166-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026). Destaquei.

Portanto, a decisão do magistrado encontra-se alinhada aos princípios constitucionais e às normas regentes da matéria. A negativa do indulto não decorre de arbítrio judicial, mas da estrita observância da legalidade e da vontade expressa no ato presidencial, que condicionou o benefício à ausência de violência e à análise conjunta das penas.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal não merece prosperar. A barreira da condenação por roubo, somada à imperatividade da unificação das penas, fulmina a possibilidade de concessão do indulto natalino com base no artigo 9º, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Gonçalo de Moura Delgado Junior, mantendo a decisão prolatada na origem.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026